Tribunal: STF
Processo: HC 181200
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Paulo do Amaral Cardoso, em favor de Carlos Rodrigues de Almeida, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC nº 558.325/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e no art. 344, do Código Penal, por ter efetuado disparos de arma de fogo na cabeça de Denise da Silva Aires, levando-a a óbito.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/RS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. 
    1. Devidamente demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se afigura ilegal o decreto prisional, bem como as decisões que mantém a segregação cautelar. O decreto constritivo foi decorrente de representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do acusado, em razão da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, em razão de relação com o tráfico de drogas na região, e está suficientemente fundamentada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente reincidente. No caso, o modus operandi do crime e o comportamento do réu, são indicativos da sua particular gravidade, a revelar especial desvalor da conduta do paciente e também revelam a periculosidade do mesmo, já que há informações de que o fato imputado – homicídio duplamente qualificado – teria relação com o tráfico de drogas, crime o qual a paciente, inclusive, já ostenta condenação transitada em julgado. E sendo assim, a necessidade da prisão preventiva está suficientemente demonstrada no caso concreto. Prisão cautelar mantida. Ausência de constrangimento ilegal no decreto preventivo.
    2. No momento, não se vislumbra o alegado excesso de prazo sustentado. Muito embora esteja assegurado o direito de ser julgado num prazo razoável, este não vem delimitado. Logo, diante da ausência de determinação da duração de um processo crime, fica a critério do julgador, em cada caso concreto, definir se houve ou não excesso de limite temporal para a formação da culpa. No caso concreto, diante das informações do juízo de origem e das contidas no site deste egrégio tribunal de justiça, verifica-se que o feito tramita dentro de sua normalidade. Ademais, sobressai que se aguarda somente a realização da audiência aprazada para o dia 06.06.2018, momento em que serão ouvidas as testemunhas faltantes e interrogados os réus e, nada mais havendo, poderá ser encerrada a instrução criminal com a consequente abertura de prazo para debates orais ou memoriais escritos e, posteriormente, a conclusão para prolação de sentença pelo juízo. Assim, inexistindo, no caso, desídia do juízo ou da acusação, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa do paciente. Excesso de prazo não configurado. ORDEM DENEGADA.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. Ainda, entende ser necessária a flexibilização das Súmulas 691 do e. STF e 21 do e. STJ, diante de excesso de prazo na formação da culpa.
    Alega que o paciente não é contumaz na prática delitiva, além de possuir residência fixa e família constituída.
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 9)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque, há notícia nos autos da periculosidade do agente, principalmente em relação de coação de testemunhas, o que ocorreu logo após a prática do delito.
    Transcrevo, por oportuno, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu:
    “Além disso, há que ser considerado que as testemunhas pediram sigilo de seus depoimentos, uma vez que teme sofrer represálias por parte dos acusados, temendo por suas vidas, o que demonstra prejuízo da liberdade destes à instrução criminal”. (eDOC 2, p. 12) 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ademais, no que concerne a alegação de excesso de prazo apontada pela defesa, verifica-se que, diante das informações prestadas pelo juízo de origem, não teria ocorrido em razão de morosidade do estado ou de embaraços causados pela acusação. 
    Principalmente em razão do inúmeros pedidos de revogação das prisões preventivas, bem como a constituição e renúncia de procuradores das partes, tendo inclusive o Magistrado que nomear novo defensor para o acusado, fatos esses que também interferem significativamente no andamento processual. (eDOC 9)
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente